Tribunal: TJMT
Processo: 1006058-39.2022.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006058-39.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA - CNPJ: 09.416.740/0001-88 (APELANTE), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO), ARNO GUNSCH - CPF: 211.044.330-87 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR IMPERÍCIA PROFISSIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilização por imperícia profissional c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo proprietário de veículo VW
Amarok
submetido a sucessivos reparos ineficazes entre agosto/2016 e setembro/2017, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 26.225,02 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ilegitimidade ativa, sob o argumento de que as notas fiscais foram emitidas em nome de pessoa jurídica;
(
ii
)
reconhecimento da decadência ou da prescrição, com termo inicial em fevereiro/2017;
(
iii
)
afastamento da responsabilidade por inexistência de nexo causal entre os
serviços prestados e os danos alegados;
(
iv
)
improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais;
(v)
subsidiariamente, redução dos valores arbitrados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade ativa para ajuizamento da demanda;
(
ii
)
examinar a possibilidade de rediscussão de matéria decidida em agravo de instrumento com trânsito em julgado;
(
iii
)
analisar a configuração de relação de consumo e a incidência do Código de Defesa do Consumidor;
(
iv
)
aferir a existência de falha na prestação de serviços e de nexo causal entre a conduta da requerida e os danos alegados;
(v)
verificar a comprovação dos danos materiais e a ocorrência de danos morais;
(vi)
avaliar a adequação e proporcionalidade dos valores indenizatórios fixados
;
(
vii
)
analisar
a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preclusão e a coisa julgada impedem a rediscussão, em sede de apelação, de questões decididas em agravo de instrumento com trânsito em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais
.

5
.

Ostenta legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviços quem possui a titularidade do bem objeto dos reparos e figura como destinatário final dos serviços prestados, ainda que alguns pagamentos tenham sido operacionalizados por meio de pessoas jurídicas das quais é
sócio-proprietário
.

6.

Configura relação de consumo a contratação de serviços de oficina mecânica por destinatário final, circunstância que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor
e a responsabilidade objetiva
.

7
.
A sucessão de intervenções ineficazes, sem solução definitiva do problema apresentado pelo veículo, evidencia falha na prestação do serviço, ainda que realizadas ao longo de período considerável.

8
.
O lapso temporal entre a última intervenção do fornecedor e o reparo definitivo realizado por terceiro não rompe o nexo causal quando a reiteração de serviços anteriores, sem solução do vício, já evidencia a falha na prestação, sendo previsível que o consumidor busque outra oficina diante da persistência do defeito.

9
.
A indenização por danos materiais possui natureza ressarcitória e se destina à recomposição do patrimônio do lesado na exata extensão do prejuízo efetivamente comprovado
.

1
0
.
Configura abalo moral indenizável a submissão do consumidor a sucessivas falhas na prestação do serviço, panes em rodovias, necessidade de remoções por guincho e privação reiterada de veículo essencial ao exercício de sua atividade profissional durante período superior a quatro anos
.

1
1
.
A simples interposição de recurso e a defesa de tese jurídica, ainda que rejeitada, não caracterizam litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual ou conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO

1
2
.
Recurso
parcialmente
conhecido e desprovido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 402, 403 e 944; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, REsp 2.011.584/PR; TJMT,
ApCiv
1025473-30.2021.8.11.0041,
ApCiv
0010795-96.2011.8.11.0002,
ApCiv
1025048-83.2022.8.11.0003,
ApCiv
1040922-28.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pel
a

requerid
a

ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA

contra sentença do Juízo
da

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Responsabilização por Imperícia Profissional c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1006058-39.2022.8.11.0037, ajuizada por
ARNO GUN
SCH
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos
e a condenou
ao pagamento de R$ 26.225,02
(vinte e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e dois centavos)
por danos materiais
,
e R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por danos morais.

Na
petição inicial
, o autor
narrou que

é proprietário de um veículo VW
Amarok
, ano/modelo 2012, cor prata, placa NPN6433/MT, utilizado para atividades profissionais
de

suas
empresas
Copersul
Comércio de Cereais e
SuperAgro
Agronegócios.

Narrou que, em agosto/2016, o veículo apresentou problemas de aquecimento e perda de água, motivo pelo qual procurou a oficina requerida para diagnóstico e reparo.

Relatou uma sucessão de intervenções ineficazes entre agosto/2016 e setembro/2017, que incluíram: troca de bomba d'água (R$ 1.350,00 em 04/agosto/2016), bomba d'água auxiliar (R$ 1.100,00 em 28/setembro/2016), cabeçote com trocador de calor e junta (R$ 5.500,00 em 14/novembro/2016), novo cabeçote após pane em Chapada dos Guimarães (R$ 8.920,87 em 07/fevereiro/2017), terceiro cabeçote (R$ 1.340,00 em 30/março/2017), além de
outros reparos
que,
no total,
somaram
R$ 26.
225
,
02
(vinte e seis mil,
duzentos
e vinte e
cinco
reais e
dois
centavos).

Sustent
ou
que, após quase quatro anos de transtornos, submeteu o veículo à
outra oficina
em setembr
o/
2019, onde o defeito foi diagnosticado como vazamento em mangueira e solucionado definitivamente com gastos de R$ 22.403,17
(vinte e dois mil, quatrocentos e três reais e dezessete centavos)
.

Invocou a aplicação do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor

e da inversão do ônus da prova,
e
asseverou que houve
falha na prestação de serviços
por parte da
requerida.

Salientou a configuração de danos morais, uma vez que
teria sido submetido

a sucessivos transtornos, panes em rodovias, perda de compromissos profissionais, privação prolongada do uso de veículo essencial à sua atividade laboral e desgaste emocional intenso,
o que ultrapassaria
o mero aborrecimento.

R
equereu indenização por danos materiais
, no valor
de R$ 48.627,04
(quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e quatro centavos)
,
e
por
danos morais
, no importe de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais)

(id.
323441491
).

Na
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, a decadência e a prescrição, sob o argumento de que o último serviço prestado ocorreu em 07/fevereiro/2017 e a ação foi proposta apenas em 05/agosto/2022
, após ultrapassados os prazos de, respectivamente, 90
(noventa)
dias
(CDC, art. 26, II)
e 05
(cinco)
anos
(CDC, art. 27)
.

No mérito, defendeu a inexistência de nexo causal,
sob os seguintes fundamentos
:
a)
o veículo
Amarok
possui três tipos distintos de bombas d'água (duas elétricas e uma mecânica),
o que justificaria
as trocas sucessivas;
b)
os serviços de cabeçote foram realizados por terceiros,
enquanto
a
r
equerida

s
e limitou
à venda de peças;
c)
o defeito no radiador, não diagnosticado por terceiros, causou o superaquecimento e
o
dano aos cabeçotes vendidos;
d)
as peças adquiridas em 2019 (bomba de vácuo, balancins, tuchos) referem-se a defeito recorrente da
Amarok
, sem relação com o sistema de arrefecimento.

Acrescentou que não pode ser responsabilizada pelas notas fiscais emitidas por outras empresas,
pois
, a seu ver,
se trata de atos de terceiros, sem vínculo com a requerida
.

Impugnou os danos materiais relacionados a despesas realizadas junto a terceiros, no montante de R$ 22.403,17 (vinte e dois mil, quatrocentos e três reais e dezessete centavos), por ausência de vínculo jurídico e de nexo causal com sua atuação.

R
echaçou o pedido de indenização por danos morais,
sob o
argumento de inexistência de ato ilícito ou violação a direito da personalidade.

Requereu a
gratuidade da justiça, a improcedência dos pedidos iniciais e a
condenação do autor
ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente aos honorários advocatícios contratados
, além da condenação por litigância de má-fé

(id.
323443868
).

Na
impugnação
à contestação
,

o autor refutou
o pleito de gratuidade da justiça e
as preliminares
arguidas. I
nvoc
ou
o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor,
com termo inicial a partir do conhecimento do dano e
de
sua autoria,
o qual
teria ocorrido
apenas em 2019
,
com a solução definitiva do problema.

Reiterou a imperícia da ré e a caracterização dos danos morais
(id.
323443873
).

Em
decisão de saneamento
, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pel
a
requerid
a
e rejeitou
as preliminares de decadência e prescrição
, sob o fundamento de que a demanda possui natureza tipicamente condenatória e sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal.

Consignou, ainda, que, à luz do princípio da
actio
nata
, o termo inicial da contagem do prazo prescricional
se deu
em
08/setembro/2017
, data do último serviço realizado na oficina requerida,
de modo que
a ação teria sido ajuizada dentro do prazo prescricional
(id. 323443880).

A requerida interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão, distribuído
no segundo grau
sob o n. 1010377-93.2024.8.11.0000
, no qual visava
o reconhecimento da decadência ou da prescrição
(id.
323443884
).

Em consulta ao PJE, verificou-se que est
a Câmara
, no julgamento do agravo,

assentou que a lide se trata de pretensão indenizatória e, portanto,
atrai a aplicação d
e
prazo prescricional
, e não decadencial. Além disso, salientou que
a data inicial da contagem se dá no dia do último serviço,
08/setembro/2017
, e
negou provimento
ao
recurso
.

Após a instrução processual
nestes autos
, ambas as partes apresentaram
memoriais
.

O autor reiterou os fundamentos da inicial, sustentou que a prova testemunhal confirmou a imperícia da requerida e pugnou pela procedência dos pedidos (id. 323443926).

A requerida, por sua vez, reiterou as teses defensivas e afirmou que o autor continuou
a utilizar
seus serviços após os reparos, sem relatar novos problemas de aquecimento. Requere
u
, assim, a improcedência da demanda (id. 323443928).

Na

sentença
, O Juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

R
econheceu a responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço pela requerida e o nexo causal, diante das reiteradas idas à oficina,
das
remoções por guincho e
da
persistência dos defeitos.

Limitou os danos materiais a R$ 26.225,02
(vinte e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e dois centavos)
, correspondente aos valores comprovadamente despendidos com a r
equerida
,
excluídos
os gastos com terceiros.

Arbitrou danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,
em razão d
os transtornos que transcenderam meros dissabores.

Estabeleceu sucumbência recíproca (23% para o autor e 77% para a requerida) e
fixou os
honorários
em
10% sobre o valor da condenação (id.
323443931
).

As partes opuseram
embargos de declaração
, que foram rejeitados (id.
323443939
).

Nas
razões
de apelação
, a
requerida
sustenta
,
preliminarmente
,
a ilegitimidade ativa do autor,
sob o argumento de
que as notas fiscais dos serviços foram emitidas em nome da pessoa jurídica COPERSUL,
o que configuraria
usurpação da titularidade jurídica e violação da separação patrimonial.

Insiste

n
a incidência da
decadência
e da
prescrição
,

e defende
como termo inicial a data de 07/fevereiro/2017, último serviço prestado.

No mérito, reitera os argumentos defensivos já expendidos, com ênfase na inexistência de nexo causal

entre os serviços prestados e os danos alegados.
Além disso, i
mpugna a condenação por danos materiais
e por danos
morais
.

Por fim, r
equer
a
extinção
dos autos
sem resolução d
o
mérito
e, caso ultrapassadas as preliminares, a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados (id. 323443940).

Nas
contrarrazões
,
o autor
alega preclusão consumativa e coisa julgada formal quanto às teses de prescrição e decadência, pois a matéria foi decidida no saneamento e confirmada por este Tribunal
no
Agravo de Instrumento
n.
1010377-93.2024.8.11.0000
, transitado em julgado.

Refuta a ilegitimidade ativa,
por
ser proprietário do veículo e sócio das empresas COPERSUL e SUPERAGRO
e, n
o mérito,
reitera os argumentos da inicial e da
impugnação à
contestação.

Pugna pel
a
manutenção da sentença, pela
condenação da apelante por litigância de má-fé
e

pel
a majoração dos honorários recursais (id.
323443944
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal concentra-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços de retífica contratados pelo autor junto à requerida, apta a ensejar o dever de ressarcimento pelos danos materiais
e morais
suportados, bem como em verificar a correção e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Todavia, antes de adentrar
a
o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pelas partes.

Inicialmente, quanto às teses de prescrição e decadência, sequer devem ser conhecidas.

A preclusão constitui instituto processual destinado a assegurar a estabilidade das decisões judiciais
e impedir
a rediscussão de matérias já decididas, sobretudo quando apreciadas por órgão jurisdicional competente e acobertadas pelo trânsito em julgado.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, é vedada a rediscussão, em sede de apelação, de questões decididas em agravo de instrumento com trânsito em julgado, por força da preclusão e da coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica

(TJMT,
ApCiv
1025473-30.2021.8.11.0041, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2025)
.

No mesmo sentido, a jurisprudência reconhece que a prescrição já apreciada em recurso anterior, com trânsito em julgado, constitui coisa julgada material,
de modo que é
inviável sua rediscussão em momento posterior

(TJMT,
ApCiv
0010795-96.2011.8.11.0002, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/09/2025)
.

Na espécie
, como consta do relatório, a matéria já foi apreciada por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1010377-93.2024.8.11.0000, ocasião em que se afastaram as teses de decadência e prescrição
.

Referida decisão transitou em julgado, sem interposição de recurso, o que impede a rediscussão da questão nesta fase recursal, por força da coisa julgada e da preclusão
.

No que concerne à alegação de ilegitimidade ativa, ainda que tenha sido arguida apenas em sede de apelação, é sabido que
constitui
matéria de ordem pública
, passível de apreciação a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não acobertada pela preclusão ou pela coisa julgada

(STJ, REsp n. 2.011.584/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025)
.

Assim,
a preliminar deve ser conhecida, mas rejeitada.

Consoante se extrai dos autos, o veículo objeto dos reparos encontra-se registrado em nome do autor, o qual figura como destinatário final dos serviços prestados.

Ademais, embora algumas notas fiscais tenham sido emitidas em nome das empresas COPERSUL e SUPERAGRO, restou demonstrado que
essas
pessoas jurídicas integram o núcleo patrimonial do autor, que
é

sócio-proprietário

de ambas
, conforme contratos sociais juntados.

Nesse cenário, evidencia-se que foi o autor quem contratou os serviços, utilizou o veículo e suportou diretamente os prejuízos econômicos decorrentes das sucessivas falhas apontadas,
de modo que não se pode
afastar sua legitimidade pelo simples fato de
alguns
pagamentos terem sido operacionalizados por meio das referidas empresas.

D
emonstrada a titularidade do interesse material
, rejeita-se a preliminar.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

O apelo não merece provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, pois o autor contratou os serviços da requerida como destinatário final, de modo que incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Estatuto Consumerista, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, e somente se exime mediante comprovação da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“
(...) Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor, salvo se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(...)
” (TJMT,
ApCiv
1025048-83.2022.8.11.0003, rela. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2025).

No caso concreto, a
insurgência
central reside na alegação de inexistência de nexo causal, sob o argumento de que o último serviço prestado
pela apelante
ocorreu em fevereiro
/
2017
e que, antes da solução definitiva em 2019, o veículo foi submetido a reparos em oficinas diversas,
circunstância que, em seu entender, afastaria a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo autor.

O
argumento, contudo, não se sustenta à luz do conjunto probatório.

Inicialmente, destaca-se
que
o último serviço
prestado não se restringe a fevereiro
/
2017, como sustenta a apelante.

Conforme se extrai dos autos, há registros de intervenções e faturamentos em agosto/2016, setembro/2016, novembro/2016, fevereiro/2017, março/2017, abril/2017, setembro/2017 e junho/2018
(id.
323441494
)
, o que evidencia
que a relação contratual se estendeu por período considerável, com sucessivas tentativas de reparo, sem solução definitiva.

Restou demonstrado que o veículo do autor apresentou problemas recorrentes, o que motivou sucessivas intervenções realizadas pela própria requerida
,
sem que o
s
defeito
s
fosse
m
efetivamente sanado
s
.

A multiplicidade de reparos, substituições de componentes e retornos à oficina evidencia que os serviços prestados não atingiram sua finalidade essencial, qual seja, devolver o bem em condições normais de uso.

Ainda que se admitisse, apenas para fins argumentativos, que os problemas identificados em 2019 não guardassem relação direta com os reparos realizados em 2017
e 2018
,
essa
circunstância não seria suficiente para afastar a responsabilidade da requerida.

Isso porque a própria reiteração de serviços prestados no período anterior,
sem
solução do vício, já evidencia a falha na prestação do serviço, independentemente da ocorrência de eventos posteriores.

O alegado lapso temporal entre a última intervenção da requerida e o reparo definitivo por terceiro não rompe o nexo causal
;
ao contrário, reforça a conclusão de que os serviços anteriormente prestados foram ineficazes,
razão pela qual
era
previsível que o consumidor buscasse outra oficina
,
diante da persistência do defeito.

Não houve, ademais, comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro apta a afastar a responsabilidade objetiva, ônus que incumbia à fornecedora e do qual não se desincumbiu.

Correta, portanto, a conclusão da sentença quanto à configuração da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

No que concerne à indenização por danos materiais, é certo que ela
possui natureza eminentemente ressarcitória
e se destina
à recomposição do patrimônio do lesado
,
na exata extensão do prejuízo efetivamente comprovado, nos termos dos
arts
. 402, 403 e 944 do Código Civil.

Por essa razão, exige-se a demonstração concreta do desembolso financeiro
e
não se admit
e
condenação fundada em meras estimativas, orçamentos, declarações unilaterais ou documentos destituídos de comprovação mínima de pagamento

(TJMT,
ApCiv
1040922-28.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2026).

No caso concreto, o Juízo de origem observou rigorosamente
esses
parâmetros,
na medida em que limitou
a condenação ao montante de R$ 26.225,02
(vinte e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e dois centavos)
, correspondente exclusivamente às despesas comprovadas por notas fiscais emitidas pela própria requerida, relativas aos serviços por ela prestados e que se revelaram ineficazes.

Os gastos posteriores realizados em outras oficinas, bem como as aquisições de peças junto a terceiros em 2019, foram expressamente excluídos do cálculo indenizatório, afastando qualquer imputação de responsabilidade por
despesas alheias à relação contratual.

Desse modo
, não há falar em violação ao art. 403 do Código Civil ou em ampliação indevida da indenização.

Portanto
, a condenação por danos materiais mostra-se adequada
.

Da mesma forma, quanto ao pedido de afastamento ou redução do montante arbitrado a título de danos morais, não assiste razão

à
apelante
.

Sabe-se
que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral. Todavia, a reparação é cabível quando os transtornos suportados pelo consumidor ultrapassam o mero dissabor cotidiano
e atingem
de forma relevante sua esfera pessoal, sua dignidade ou sua tranquilidade psíquica.

No caso dos autos, o conjunto fático revela situação que excede o desconforto ordinário: o autor foi submetido a sucessivas falhas na prestação do serviço
e
,
durante mais de quatro anos,
enfrentou panes em rodovias, necessidade de remoções por guincho, além de privação reiterada de veículo essencial ao exercício de sua atividade profissional, circunstâncias que configuram abalo moral indenizável.

Em relação
ao
quantum
fixado, a indenização por danos morais deve ser suficiente para compensar o abalo sofrido, sem, contudo, assumir caráter excessivamente punitivo ou ensejar enriquecimento sem causa, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, o valor arbitrado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
mostra-se proporcional às peculiaridades da demanda
.

Assim, a condenação deve ser mantida

como fixada na sentença.

Por fim, verifica-se que o apelado, nas contrarrazões,
postulou a condenação da
apelante
por litigância de má-fé.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, consistente na alteração consciente da verdade dos fatos, no uso do processo para finalidade manifestamente ilegal ou na interposição de recursos com intuito meramente protelatório, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

No caso, a apelante limitou-se a exercer regularmente seu direito de recorrer e apresentou argumentos jurídicos e fáticos que, embora rejeitados, não se revelam temerários, abusivos ou desleais.

Logo, ausente prova de dolo processual ou de comportamento atentatório à boa-fé objetiva, não há falar em aplicação das penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil.

Di
ante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso

de apelação interposto por
ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA
e, nessa extensão,
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo-se os
termos da sentença.

Por conseguinte, em vista do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, diante da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026